Tribunal: TJES
Processo: 5016553-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016553-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA.
STF TEMA 1.002.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.

É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

2.

Na hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e despesas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.

3.
Caso dos autos

em que a pretensão de fornecimento de medicamento foi extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto, ante o fornecimento daquele pelo plano de saúde; mas que além de ajuizar a ação, a recorrente interpôs 2 (dois) agravos nos quais logrou êxito, de modo que lhe são devidos os honorários sucumbenciais.

4
.

Recurso
conhecido e
provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5016553-59.2021.8.08.0048

APTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA

A
PDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se os autos em aferir a juridicidade
da sentença que julgou
extinguiu o processo sem julgamento do mérito e como consequência, não fixou honorários em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.
A partir do Tema

1.002, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os
julgados desta colenda Câmara sobre o tema:

EMENTA: remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...].3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o
Ó
rgão da Administração Indireta que o integra.

O
caso dos autos difere-se
daqueles que comumente já decidi
, pois
a sentença foi de extinção sem julgamento do mérito, vez que a pretensão inicial de fornecimento d
o
medicamento
vimosdegibe 150 mg, para o tratamento de síndrome de golingoltz, também conhecida como síndrome do carcinoma basocelular nevoide (CID 10: C44),
restou prejudicada ante a informação de que o plano de saúde Unimed forneceu o medicamento.

Logo, ante a
sentença extintiva sem resolução de mérito
por perda superveniente do objeto
,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

Princípio da causalidade.
P
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Assim conforme
princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.
Nesse sentir:

[...]

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Nesse contexto,
tendo em vista
que a apelante ajuizou a ação, interpôs o agravo de instrumento nº 5006422-72.2021.8.08.0000 cujo resultado
a priori
foi de provimento para declarar a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda; após, interpôs o agravo de instrumento nº 5007294-87.2021.8.08.0000, cujo resultado foi o provimento determinando-se ao recorrido o fornecimento do medicamento;
mister
reconhecer a sucumbência do apelado e sua obrigatoriedade no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com relação
ao

valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor ao Estado

visando o fornecimento de medicamento,

a
preservar
a saúde do
requerente
,
qualificad
a
como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

N
o mesmo sentido: (
AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/11/2021;
AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade (
forn
e
cimento de
medicamento
),

a otimização do procedimento pelo julgamento antecipado da lide
e, por fim, a presença da Defensoria Pública na comarca
onde tramitou a demanda,
arbitro os honorários de sucumbência,
na forma do art.85, §8º, do CPC,
em
R$ 5
00,00 (
quinhentos
reais).

Por
todo o exposto,
conheço
do recurso e com base no princípio da causalidade,

dou-
lhe
provimento

para condenar o
Estado do Espírito Santo
a
o
pagamento de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
de
verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública,
nos termos do tema 1.002 do STF
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.